Tribunal: STF
Processo: ARE 1421903
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vanise Betinas Gutierre Pozzo formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso de extraordinário (eDOC 16) contra capítulo de acórdão (eDOC 13) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. Previdência Privada. Ação de cobrança proposta por funcionária aposentada em face da BANESPREV e Banco Santander (Brasil) S/A. Parcela de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) / Gratificação Semestral. Sentença de improcedência da ação. Recurso da autora. Não cabimento. Correto desacolhimento do pedido inicial, por força do decidido pelo C. STJ, através do julgamento do REsp 1.425.326/RS – Tema nº 736, sob o regime dos recursos repetitivos, cujo entendimento deixou assentado que "é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares", de modo que descabe a pretensão de recebimento da PLR/Gratificação Semanal paga aos funcionários da ativa. Precedentes do C. STJ e deste Eg. TJSP. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. Majorados honorários advocatícios sucumbências, em sede recursal (art. 85, § 11, do CPC), observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.



    Não admitido o recurso por decisão (eDOC 19) da Presidência da Seção de Direito Privado do TJSP, foi formalizado o agravo (eDOC 21) previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com impugnação do fundamento da inadmissibilidade.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência:



    6. Da Repercussão Geral das Questões Constitucionais – Transcendência Social



    Em cumprimento ao que determina o §3º do Art. 102, Constituição Federal, a Recorrente vem demonstrar que todas as questões aqui discutidas possuem repercussão geral, apta a ensejar a admissibilidade do Recurso Extraordinário. 



    Segundo a doutrina, tem repercussão geral tudo aquilo que possui transcendência, que detém o sentido de relevância e ultrapassa o interesse subjetivo das partes na solução da questão. 



    Uma causa é provida de repercussão geral quando há interesse coletivo no seu desfecho, ou seja, interesse público e não só dos envolvidos naquele litígio, uma vez que o princípio da ampla defesa é de interesse de todos e conferido a todos os cidadãos detentores de direitos e deveres. 



    Quando o julgamento de um recurso não afeta apenas as partes do processo, mas uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, a causa tem repercussão geral. 



    In casu, se busca discutir matéria de ordem pública não enfrentada pelo R. Acórdão, a qual reside na competência absoluta da justiça do trabalho para dirimir a controvérsia. 



    Ou seja, por se tratar a discussão acerca de competência absoluta da Justiça Trabalhista, que se encontra estampada na Constituição Federal, evidente que a matéria possui transcendência social, o que viabiliza a admissibilidade do recurso, vez que outras demandas poderão ser influenciadas através o julgamento do recurso. 



    Pelo exposto, a matéria de direito aqui discutida é, claramente, dotada de Repercussão Geral, o que autoriza o recebimento o prosseguimento do presente recurso.



    No âmbito da jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes). 



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora ministra Rosa Weber) 



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Ademais, a mera afirmação de que o pronunciamento recorrido viola determinado preceito constitucional (no caso, a regra de competência da Justiça do Trabalho) não satisfaz o requisito. Nesse sentido, precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II – É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III – Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...] 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski – destaquei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente